Tribunal: STF
Processo: MS 39036
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos autos da Ação Penal 987-QO/DF que determinou a prorrogação do afastamento da impetrante do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    Sustenta-se, em síntese, que “a ausência de fundamento idôneo aliado à também ausência de justa causa para o recebimento de denúncia e ao excesso de prazo da medida, caracteriza violação a direito líquido e certo passível de ser atacada pela presente via”. 



    Alega-se, nesse sentido, que o presente mandado de segurança “visa tutelar os seguintes direitos líquidos e certos: direito de exercer a Magistratura, com as garantias inerentes ao caso, o de ter respeitada a sua presunção de inocência, não podendo ser afastada do cargo que ocupa sem que haja sequer denúncia recebida, e sem que tenha a defesa tido a oportunidade de apresentar sua defesa (devido processo legal) e direito à duração razoável do processo.” 



    Requer, assim, a concessão da segurança para que se determine “o retorno da Impetrante ao cargo de Desembargadora do TJBA, até final julgamento da AP 987”.



     



    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    2. É antiga e persistente a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra ato de tribunais que não aqueles catalogados no art. 102, I, “d”, da Constituição da República.



    O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo (cf. MS nº 24.909, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.06.2004; MS nº 24.762, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 27.05.2004; MS nº 22.427, Relator Ministro Moreira Alves, DJ de 07.02.1996; MS nº 24.856, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 06.04.2004; MS 27.975, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ de 08.05.2009, MS nº 24.994, DJ de 06.10.2004; MS nº 27.346, DJ de 02.10.2008, Rel. Min. Cezar Peluso; MS nº 32.568/CE-AgR, Relator Ministo Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.08.2014; MS nº 34.248/DF, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 15.08.2016).



     



    Aplica-se, à hipótese, a Súmula 624 do Supremo Tribunal Federal, que enuncia: 



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Incompetente, pois, o Supremo Tribunal Federal para o julgamento da causa, uma vez que se trata de julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de outro Tribunal. Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 11.12.2019. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d, DA CRFB). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra atos que não aqueles catalogados no art. 102, I, ‘d’, da Constituição da República.



    2. O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo.



    3. Súmula 624 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais’.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS 36.806-AgR/RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe 19/10/2020, grifei)



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN – RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . 



    – O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal Superior da União (o TST, no caso). Súmula 624/STF. Precedentes.



    – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) – tem enfatizado assistir aos próprios Tribunais competência para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.”



    (MS 36.755-AgR/SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJe 07/10/2020, grifei)



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente